Tribunal: TJMT
Processo: 1009352-49.2018.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009352-49.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIA DE BRITO FERNANDES - CPF: 009.276.521-10 (EMBARGANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), ALBERONE NICOLAU DA SILVA - CPF: 544.301.271-15 (EMBARGADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EZIQUIEL DIAS DRIGO DO NASCIMENTO (EMBARGANTE), CLAUDIA DE BRITO FERNANDES - CPF: 009.276.521-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – CONTRADIÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE A PARTE EMBARGANTE NÃO COMPARECEU EM AUDIÊNCIA – VÍCIO VERIFICADO – PARTE EMBARGADA QUE NÃO COMPARECEU NO ATO – VÍCIO INSUFICIENTE PARA MODIFICAR O RESULTADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REVISITAÇÃO DAS PROVAS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1- Deve ser reconhecida contradição quanto à afirmação de que a parte embargante não compareceu em audiência, quando, na verdade, quem não compareceu ao ato foi a parte embargada.

2- Em relação à apreciação das demais provas e no resultado que se chegou ao final, verifica-se que
no acórdão embargado não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

são:
Cuiabá-MT, 08/07/2020